Tribunal: STF
Processo: ADC 67
Classe: ADC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. ELEITORAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DO CÓDIGO ELEITORAL. DISCUSSÃO SOBRE A INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA AOS SUPLENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ATACADA. RESOLUÇÕES N. 23.554 DE 2017 E N. 23.611 DE 2019 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE RATIFICAM A LEGITIMIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONVERGÊNCIA INTERPRETATIVA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ESTADO DE SEGURANÇA JURÍDICA ACERCA DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE PROPORÇÃO RELEVANTE NO CASO. IDONEIDADE DE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS ORDINÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA ALEGADO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE RELEVÂNCIA JURISPRUDENCIAL DA MATÉRIA EVIDENCIADA PELA CONTROVÉRSIA JUDICIAL QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE E APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. REPETIÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E RESTRITA DOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Não configurada a hipótese de omissão ao feitio legal. Decisão colegiada que deliberou acerca de todos os fundamentos jurídicos arguidos e empreendeu o devido cotejo e deliberação via argumentos jurídicos suficientes para justificar a resolução jurisdicional tomada. Repetição nas razões recursais a respeito do argumento da relevância da controvérsia judicial quanto à constitucionalidade e aplicação do parágrafo único do art. 112 do Código Eleitoral, sem apontar omissão na justificação da decisão colegiada. Interesse recursal no sentido do rejulgamento dos argumentos defendidos na ação declaratória.



    2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.